Tribunal: TJDFT
Processo: 0718889-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718889-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em desfavor do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização ajuizada por Lécio Lima da Costa e Paula de Castro Bicalho contra Vega Construtora Ltda, visando a reparação de danos existentes no imóvel situado no Noroeste. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que declinou da competência para o juízo do Núcleo Bandeirante, por entender que houve escolha aleatória do foro, já que os autores residem no Park Way, cuja Região Administrativa é abrangida pela Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, enquanto a ré encontra-se sediada em Goiânia. De outra sorte, o juízo suscitante defende ser hipótese de competência territorial, de natureza relativa, que não pode ser declinada de oficio pelo juízo suscitado. Enfatiza, também, que deve ser observado o local aonde a obrigação deva ser satisfeita que, no caso, seria em Brasília, tendo em vista que o imóvel em litígio encontra-se localizado no Bairro Noroeste. Inicialmente, recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se aos Juízos suscitante e suscitado. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora